Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-02.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Ausência de afronta ao princípio da dialeticidade – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Ausência de afronta ao princípio da dialeticidade – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos elaborados por diferentes empresas especializadas – Oscilações ou queda de energia elétrica que constituem fortuito interno e previsível – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000864-02.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada SOMPO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-02.2019.8.26.0084 -Voto no 39646
2
VOTO 39646
APELAÇÃO No 1000864-02.2019.8.26.0084
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO
APELANTE
: ELEKTRO REDES S/A
APELADA
: SOMPO SEGUROS S/A
COMARCA
: CAMPINAS
RECURSO Apelação “Ação regressiva de ressarcimento de
danos”
Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda Inadmissibilidade Cerceamento de
defesa não configurado Ausência de afronta ao princípio da
dialeticidade Concessionária de serviço público que possui
responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22,
parágrafo único, do CDC Irrelevância de eventual pedido
administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da
ANEEL Comprovada relação de causalidade entre os fatos e
os danos, através de laudos técnicos elaborados por diferentes
empresas especializadas
Oscilações ou queda de energia
elétrica que constituem fortuito interno e previsível Dever de
ressarcir os valores comprovadamente indenizados Sentença
mantida Honorários advocatícios majorados Preliminares
rejeitadas Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de danos”
julgada procedente pela r. sentença de fls. 416/421, cujo relatório se adota.
A apelação é de ELEKTRO REDES S/A (fls. 424/452).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-02.2019.8.26.0084 -Voto no 39646
3
Aduz, preliminarmente, que o seu direito de defesa foi
cerceado diante do julgamento antecipado do mérito sem a realização da prova
pericial. Assim, requer que a r. sentença seja anulada para que a apelante possa
comprovar a ausência de nexo causal.
Alega, no mérito, que o contrato de seguro e o contrato de
fornecimento de energia elétrica possuem diferenças e que, no segundo, o risco
não é componente essencial da contratação.
Afirma que nem todo dano elétrico é causado por falha na
prestação de serviço da concessionária e que como ao presente caso se aplica a
Teoria do Risco Administrativo é necessário que se comprove a existência de
nexo causal entre os danos suportados pelos consumidores e a falha na
prestação de serviço da apelante, o que não ocorreu.
Sustenta que as disposições previstas na Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL não foram respeitadas e que os documentos apresentados
pela apelada não podem ser aceitos por terem sido elaborados unilateralmente
por empresas contratadas pela Seguradora.
Diz que possui sistemas de monitoramento denominados
INGRID e SCADA que demonstram que não houve perturbação no sistema
elétrico que atende as unidades consumidoras dos segurados na data dos
sinistros.
Defende que diante da demonstração de inocorrência de
anomalias no sistema da apelante não há que se falar na existência de nexo
causal e aponta outras prováveis causas para a ocorrência dos danos nos
equipamentos segurados.
Diz que, se admitindo que os danos tenham ocorrido, a
incidência de chuvas torrenciais com queda de raios deve ser considerada como
evento de força maior, hipótese em que se configura excludente de
responsabilidade da apelante.
Alega que ao presente caso são inaplicáveis as disposições do
Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta que, caso se considere que subsiste o dever de
indenizar, há que se descontar os valores cobrados a título de mão de obra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-02.2019.8.26.0084 -Voto no 39646
4
Colaciona precedentes favoráveis a sua tese e requer o
provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 458/471).
Preliminarmente alega que o recurso não deve ser reconhecido
por afronta o princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o não provimento do
recurso.
A apelante foi instada a comprovar o recolhimento do
complemento do preparo recursal, sob pena de deserção, e nos termos dos
artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os interessados foram intimados acerca
do julgamento virtual (fls. 479).
A recorrente se manifestou em fls. 482 e juntou o comprovante
de pagamento do complemento do preparo recursal em fls. 483/484.
Não ocorreu nenhuma manifestação das partes sobre o
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 485.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 453/454 e
fls. 483/484).
É o relatório.
2) Da matéria preliminar arguida nas razões de apelação.
Alega a apelante, em preliminar, que houve ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa ante a não preservação dos
equipamentos danificados.
Entretanto, o nobre magistrado de primeiro grau, apoiado em
seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos, que
possibilitaram o julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assim, pela análise dos documentos colacionados com a inicial
e dos documentos apresentados com a contestação foi possível constatar o
direito da apelada ao ressarcimento dos valores indenizados, que prescinde da
produção de prova pericial, especialmente diante da incontroversa ausência de
preservação dos aparelhos danificados, bem como por não constituir requisito
indispensável para a configuração do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-02.2019.8.26.0084 -Voto no 39646
5
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas, dispense a
produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória, desde
que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes
do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/01).
Diante de tais considerações fica rejeitada a matéria preliminar
arguida nas razões de apelação.
Da matéria preliminar aduzida nas contrarrazões.
Alega a recorrida na resposta apresentada que o recurso não
deve ser conhecido por afrontar o princípio da dialeticidade.
Contudo, pela simples leitura do apelo se constata que houve
expressa impugnação aos fundamentos da r. sentença.
Assim, tendo o recurso interposto preenchido todos os
requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC e inexistindo ofensa ao princípio da
dialeticidade, fica rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a Seguradora apelada ajuizou
“ação regressiva de ressarcimento de danos”, sob o argumento de que nos dias
21/10/2016, 07/12/2016, 11/12/2016, 18/01/2017 e 10/02/2018 as unidades
consumidoras de seus segurados foram afetadas por distúrbios elétricos,
provenientes da rede de distribuição administrada pela Concessionária apelante,
que causaram danos a aparelhos eletroeletrônicos dos mesmos, ensejando o
pagamento de indenização no valor total de R$ 59.835,67 (cinquenta e nove mil
oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos).
Houve contestação (fls. 308/332), com a juntada de
documentos e réplica (fls. 389/406).
Sobreveio a r. sentença (fls. 416/421), que julgou procedente a
ação, para condenar a apelante ao pagamento do montante apontado pela
Seguradora apelada, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, além
do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-02.2019.8.26.0084 -Voto no 39646
6
fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta provimento.
No caso vertente, está demonstrado pelos documentos de em
fls. 27/297 que nos dias 21/10/2016, 07/12/2016, 11/12/2016, 18/01/2017 e
10/02/2018 as unidades consumidoras dos segurados “Associação Policial de
Assistência a Saúde”, “Arnaldo Ismael Beraldo”, “Sociedade Jardim São
Conrado”, “Lar São Vicente de Paulo de Tatuí” e “Condomínio Edifício Texas”
respectivamente, foram afetadas por oscilações/queda de energia elétrica, que
causaram a queima de aparelhos eletroeletrônicos, conforme laudos técnicos e
orçamentos em fls. 249/275.
Assim,
tendo
a
Seguradora
apelada
indenizado
os
consumidores segurados pelos danos ocorridos, nos termos das apólices de
seguro pactuadas, ela se sub-roga nos direitos e ações daqueles contra a
empresa apelante (responsável pelos danos), conforme dispõe o art. 786 do
Código Civil.
A propósito, a Súmula 188 do STF estabelece que:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
No que se refere à responsabilidade da apelante, que é
concessionária prestadora de serviço público, deve ela responder objetivamente
pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal e
artigo 22, parágrafo único, do CDC.
Assim, embora o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no
8.078/90 disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência
de defeito no serviço prestado, a apelante não se desincumbiu desse ônus, eis
que os relatórios em fls. 359/383 nada comprovam nesse sentido, de modo que
inaplicável essa excludente de responsabilidade.
É oportuno observar que, independentemente de eventual
requerimento administrativo, na forma prevista na Resolução n° 414/2010 da
ANEEL, a responsabilidade da apelante não pode ser afastada, não havendo que
se falar na responsabilidade dos consumidores pelos danos constatados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-02.2019.8.26.0084 -Voto no 39646
7
tampouco na ocorrência de fortuito externo.
Isso porque, sendo a apelante administradora da rede de
distribuição de energia elétrica, deve adotar mecanismos para evitar que
descargas atmosféricas afetem seu sistema elétrico, que obviamente é sempre
atingido por raios quando ocorrem fortes tempestades.
Dessa forma, sendo certo que as redes elétricas são
frequentemente atingidas por raios atmosféricos, que acabam por constituir fatos
previsíveis, deve a apelante estar preparada para evitar que tais descargas
afetem seu sistema de distribuição e, consequentemente, danifiquem os
aparelhos eletroeletrônicos de seus consumidores, razão pela qual as descargas
atmosféricas são consideradas como fortuito interno, que não afastam a
responsabilidade da apelante.
Ademais, evidenciada a ocorrência de danos em diversos
aparelhos eletroeletrônicos dos segurados, em um mesmo dia em que foram
relatadas a ocorrência de oscilações e quedas no fornecimento de energia
elétrica, se conclui que os danos ocorreram em razão de falha no fornecimento de
energia elétrica, que pode ter sido causada por descargas atmosféricas,
inexistindo suspeita de que os danos ocorreram por culpa exclusiva dos
segurados.
Além disso, conforme bem salientou a Seguradora apelada, os
laudos técnicos apresentados foram elaborados por diferentes empresas técnicas
especializadas, contratadas pelos próprios consumidores segurados, inexistindo
suspeita acerca de sua idoneidade, sendo que em todos os laudos são
especificados os aparelhos danificados, com regular informação sobre as causas
dos respectivos danos (oscilações/quedas de energia/descargas atmosféricas).
Sendo assim, demonstrada a relação de causalidade entre os
fatos e os danos (queima de aparelhos), resta configurada a responsabilidade
objetiva da apelante, que justifica o dever de ressarcir a Seguradora apelada
pelos danos comprovadamente indenizados, conforme comprovantes de
pagamentos em fls. 281/297.
Além disso, não comporta acolhimento as alegações da
apelante que os valores dispendidos com mão de obra para o reparo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-02.2019.8.26.0084 -Voto no 39646
8
equipamentos devem ser descontados da indenização paga aos segurados. Isso
porque, os valores pagos a título de mão de obra compõem os custos para o
reparo dos equipamentos, não tendo a recorrente comprovado que há qualquer
impedimento nesse sentido nas condições gerais de seguro.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“Cerceamento de defesa Não reconhecimento Princípio da
persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) Natureza das
alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo

Preliminar afastada. Ação regressiva de ressarcimento de danos Sub-rogação
da seguradora nos direitos do segurado Prescrição Não reconhecimento
Inteligência do artigo 27 do CDC
Aplicação do prazo de cinco anos

Precedentes
Oscilação de energia elétrica que provocou danos em
equipamento do segurado
Responsabilidade objetiva da concessionária
prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o
da Constituição Federal - Falha na prestação do serviço - Nexo causal entre o
evento e os danos materiais efetivamente comprovados - Fornecedora de energia
elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima
ou hipótese de caso fortuito ou força maior - Hipótese de fortuito interno que não
enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora
Dever de indenizar
reconhecido
Ação procedente
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 -
Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido”. (AP no
1031255-44.2019.8.26.0114; Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 11/06/2020).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
Prestação de serviços Energia Elétrica Danos a equipamentos de segurados
da autora Sentença que julgou procedente o pedido Pretensão de reforma.
INADMISSIBILIDADE: A Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos
direitos dos segurados. Aplicação do art.786 do Código Civil, Súmula 188 do STF
e do CDC. Legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica
reconhecida. Vistoria realizada por empresa especializada que deve ser
considerada
válida.
Desnecessidade
de
pedido
prévio
administrativo.
Cerceamento de defesa não configurado. Verba honorária bem fixada pelo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-02.2019.8.26.0084 -Voto no 39646
9
Aplicação do princípio da sucumbência. Sentença mantida. PRELIMINAR

CARÊNCIA DA AÇÃO
INÉPCIA DA INICIAL
Alegação de ausência de
documentos essenciais para a propositura da ação. ANÁLISE COM O MÉRITO:
Questão que se confunde com o mérito, devendo com este ser apreciada.
RECURSO DESPROVIDO”. (AP no 1034403-08.2019.8.26.0100; Relator Des.
Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
07/05/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não abalam os
fundamentos do r. “decisum”.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor EGON BARROS DE PAULA
ARAÚJO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator